Tribunal: TJDFT
Processo: 0720184-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu pedido de tutela provisória em ação ajuizada por FELIPE DOURADO HUNGRIA. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, em que FELIPE impugnou ato da banca examinadora de concurso público que, em procedimento de heteroavaliação, não reconheceu sua condição de preto ou pardo, e o eliminou da concorrência às vagas reservadas para pessoas negras. O juízo concedeu a tutela provisória, ao fundamento de que a Banca Examinadora teria se desviado das regras do edital, ao afirmar que o candidato não se adequaria ao fenótipo em questão, dadas as fotografias e elementos de convicção juntados aos autos. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustentou a legalidade do procedimento de heteroidentificação e a correção de suas conclusões que levaram à eliminação do certame por não apresentar as características fenotípicas de preto ou pardo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória. Dispensado o preparo, ante prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por FELIPE DOURADO HUNGRIA contra CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de impugnar ato administrativo que o eliminou do concurso público para provimento do cargo de Procurador do Distrito Federal, categoria I, uma vez que a comissão de heteroidentificação o eliminou do processo seletivo ao não confirmar a sua declaração como pardo. Afirma que foi aprovado em todas as fases do referido concurso público, objetiva, discursiva, oral e de títulos, mas não integrou o ato de homologação do resultado final do concurso, pois foi considerado pela comissão acima como não cotista. Pede liminar para que seu nome seja incluído na lista final de candidatos negros aprovados no concurso público, assegurando-lhe o direito à nomeação. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar. A tutela provisória de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e a urgência, ou seja, risco de ineficácia do provimento final, conforme artigo 300 do CPC. No caso, os elementos e as provas acostadas aos autos com a inicial são suficientes para evidenciar que o autor tem todas as características para ser admitido no concurso público como candidato cotista (negro/pardo). No caso, há grave vício na motivação do ato administrativo que o eliminou do concurso público na fase de avaliação pela comissão de heteroidentificação. De acordo com o parecer da comissão (banca avaliadora), "a aparência do candidato não é compatível com as exigências estabelecidas pelo edital, levando em consideração aspectos como cor da pela, textura dos cabelos e fisionomia". A motivação do ato administrativo em questão é genérica e absolutamente contrária às evidências concretas, à realidade dos fatos e ao edital. Em primeiro lugar, é fácil constatar que a comissão examinadora utiliza os mesmos fundamentos para todos os candidatos que considera como não cotista. Em casos desta natureza, a avaliação deve ser individual, para que se considere as características e o fenótipo de cada ser humana submetido à avaliação. A partir de um parecer geral, sem qualquer conexão com a situação específica do candidato, este é excluído do certame. As comparações relacionadas a outros candidatos, evidenciam que a motivação, o fundamento e a conclusão final é absolutamente idêntica. Não há qualquer preocupação em se ater às individualidades de cada um dos candidatos. A motivação genérica ostenta vício, porque não se conecta com os fatos e as características de cada candidato. O vício na motivação se relaciona à não correspondência com a realidade. Os motivos apresentados não são reais e, neste caso, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, há vício, que torna o ato ilegal. As provas e documentos acostados aos autos dão conta de que o fototipo do autor é cientificamente classificado como pardo (fototipo IV - pele morena modelada). Tal incoerência e ausência de razoabilidade na análise dos responsáveis pela apuração da condição pessoal dos candidatos apenas reforça os motivos que vinculam a administração não correspondem à realidade dos fatos. Trata-se de questão relativa à legalidade, passível de controle judicial. As fotografias acostadas aos autos são mais que suficientes para atestar a compatibilidade do autor com a sua declaração como pardo, para concorrer como cotista. Há outros documentos acostados aos autos (UFG, CREA - GO e Cadastro do SUS), que mencionam que o autor é pardo e apenas reforçam a convicção deste juízo no sentido de que a decisão administrativa é ilegal, pois a motivação não corresponde à realidade. E, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, se os motivos são viciados, o ato é ilegal. No caso, o vício nos motivos foi provocado pela própria comissão de concurso quando, sem qualquer critério, resolveu proferir pareceres e conclusões genéricas, capazes de violar o direito subjetivo dos candidatos e a própria dignidade existencial destes. O edital é claro e inequívoco no sentido de que a comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. No caso, a comissão desconsiderou o edital, pois de acordo com tal critério, diante das provas acostadas aos autos, o autor é pardo. Portanto, há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado. Não há dúvida da urgência, uma vez que já houve a homologação final do concurso e a posse dos candidatos aprovados, como é o caso do autor, pode ocorrer a qualquer momento e, se não for concedida a liminar, poderá suportar prejuízos consideráveis. Isto posto, DEFIRO a LIMINAR para o fim de determinar aos réus que resguardem 1 (uma) vaga de Procurador do Distrito Federal – Categoria I, livre de qualquer provimento, até a decisão final de mérito, a fim de não inviabilizar uma futura determinação jurisdicional e o direito à nomeação e posse, de acordo com a ordem de classificação final, nos termos da fundamentação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, insta consignar que a mesma decisão ora recorrida é objeto do agravo de instrumento n. 0717758-76.2023.8.07.0000, interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, responsável pela banca examinadora do certame. Por ocasião do recebimento daquele outro recurso, a liminar foi indeferida, cujos fundamentos ora se reporta: “A discussão ora trazida versa sobre os critérios a serem adotados para a realização do exame de heteroidentificação, a fim de identificar as etnias dos candidatos concorrentes nas vagas reservadas a determinadas raças e como expressão das medidas afirmativas em prol daqueles que foram estigmatizados ao longo do processo cultural, histórico e social brasileiro. O edital do concurso, em conformidade com o art. 3o, §1o, da Lei 6.321/19, fixou como critério para heteroavaliação o exame fenotípico dos candidatos: Lei 6.321/19 Art. 3o Para verificação da veracidade da autodeclaração deve ser indicada uma comissão designada para tal fim, com competência deliberativa. § 1o As formas e os critérios de verificação da veracidade da autodeclaração devem considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão verificados obrigatoriamente com a presença do candidato. Edital n. 06 – PGDF, de 19 de abril de 2022 6 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 6.1 Das vagas destinadas ao cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 20% serão providas na forma do art. 1o da Lei no 6.321, de 10 de julho de 2019. (...) 6.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (...) 6.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 6.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 6.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 6.5 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 6.5.1 Os candidatos que se autodeclararam negros (pretos ou pardos) serão submetidos, antes da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 6.5.1.1 Serão convocados para o procedimento de heteroidentificação os candidatos negros não eliminados no concurso. 6.5.2 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação em edital específico para esse procedimento. 6.5.2.1 A critério do Cebraspe, poderá ser solicitado ao candidato que confirme, em momento oportuno, a sua participação no procedimento de heteroidentificação. 6.5.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 6.5.4 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro (preto ou pardo) deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação. 6.5.4.1 A comissão de heteroidentificação será composta por três integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 6.5.5 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 6.5.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 6.5.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 6.5.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 6.5.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 6.5.7 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 6.5.7.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso. 6.5.7.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 6.5.7.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 33 da Lei no 4.990/2012. 6.5.8 Será eliminado do concurso o candidato que: a) se recusar a ser filmado; b) prestar declaração falsa. 6.5.8.1 O candidato que, após a avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, e que tenha sido aprovado nas etapas anteriores, continuará participando do certame concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados. 6.5.8.1.1 A não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 6.5.8.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 6.5.9 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 6.5.10 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às demais vagas reservadas, se atenderem às respectivas condições, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 6.5.11 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista final de candidatos negros aprovados. 6.5.11.1 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso. 6.5.12 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 6.5.13 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral. 6.5.14 A nomeação dos candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação da ampla concorrência e as reservas de vagas previstas neste subitem, observados os respectivos percentuais fixados na legislação. 6.5.15 O edital de resultado provisório no procedimento de heteroidentificação será publicado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_22_procurador, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. 6.5.15.1 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração, terá interesse recursal o candidato por ela prejudicado. 6.5.15.2 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 6.5.15.3 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 6.5.15.4 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação deverá observar os procedimentos disciplinados no referido edital de resultado provisório. 6.5.16 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase.” De acordo com o STF, é vedado ao Poder Judiciário sindicar as respostas dadas pelos candidatos nas provas dos concursos públicos, sob pena de ingressar no mérito do ato administrativo e se substituir ao membro da banca examinadora. Mutatis mutantis, guardas as devidas especificidades do caso concreto, caberá ao Colegiado decidir se pode o Juiz sindicar os critérios de heroidentificação adotados pela banca constituída para este fim e até mesmo substituí-la em seu julgamento, sob o pálio de controle da legalidade. Neste momento e na parte que cabe ao relator examinar para fim de concessão de tutela de urgência, extrai-se da decisão vergastada a preocupação apenas de assegurar o resultado útil do processo, quando se determinou tão somente a reserva de vaga do candidato aprovado em todas as etapas do certame e dentro das vagas raciais, sendo reprovado apenas no exame de heteroindentificação. Reza o artigo 300 do CPC que a concessão de tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. O primeiro requisito mostrou-se atendido, na medida em que, à mingua de parâmetro objetivo para classificação do candidato como pertencente a determinada raça - até porque tanto o IBGE, como a própria lei e o edital adotaram o critério da autodeclaração para essa titulação, ainda que essa autoafirmação seja relativa e dependente de confirmação pela banca especializada - o autor se declarou como negro no ato de inscrição. Já o risco ao resultado útil do processo ensejou na determinação de reserva de vaga, uma vez que o candidato logrou aprovação em todas as etapas do concurso, restando o dissenso apenas com relação à avaliação pela banca especializada e que levou sua exclusão das vagas por etnia. E nesse passo, a decisão não feriu a norma adjetiva, mas deu-lhe concretude. Com relação as razões invocadas para revisão do decisum, elas repousam justamente no mérito do pedido, que deve ser reservado à apreciação pelo Colegiado em momento oportuno. Os argumentos ora trazidos pelo DISTRITO FEDERAL não elidem o entendimento anteriormente manifestado, não se verificando a plausibilidade de provimento do recurso que autorize a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Associem-se os presentes autos aos do agravo de instrumento n. 0717758-76.2023.8.07.0000, para julgamento conjunto. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator